Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706596-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA AGRAVADO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, ADRIENNE DE CAPDEVILLE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Patric Dionatas de Sousa Costa contra a decisão proferida no cumprimento de sentença 0703472-43.2017.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de levantamento do depósito relativo à comissão do leiloeiro pelo arrematante em caso de anulação do leilão. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro os pedidos do arrematante expressos na petição de Id. 180932881, uma vez que comprovado o esgotamento das tentativas de imissão na posse do arrematante e a ocultação do bem pela depositária fiel/executada. Anulo o leilão realizado nos autos. Por consequência torno sem efeito o Auto de Arrematação de Id. 174655528 e a respectiva Carta de Id. 178621055. Determino o levantamento do valor da arrematação do bem depositado em juízo na Id. 174684107, pág. 02, em favor do arrematante, conforme requerido na petição de Id. 180932883. Indefiro o levantamento do depósito relativo à comissão do leiloeiro, pois este realizou seu trabalho integralmente, sem dar causa aos motivos que ensejaram à anulação do leilão. Do contrário, teríamos um verdadeiro trabalho voluntário por conta do auxiliar da justiça. Dessa forma, intime-se o leiloeiro para atender a determinação de Id. 178619518. Após, expeça-se alvará da referida comissão, depositada na Id. 174684107, pág. 03, conforme o que requerer. Por fim, oficie-se ao Ministério Público competente para que apure suposta conduta criminosa por parte da executada, remetendo-se cópia das peças dos presentes autos, desde o deferimento da penhora até esta decisão. Tendo em vista a anulação do leilão e a pesquisa realizada na Id. 183753402, manifeste-se a exequente no prazo de cinco dias, a fim de requerer a indicação de outros bens à penhora, sob pena de suspensão da execução (Art. 921, III, CPC). Publique-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “após o esgotamento das tentativas de imissão na posse do arrematante e a ocultação do bem pela depositária fiel/executada, o juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras anulou o leilão, porém decretou o perdimento do valor referente à comissão do leiloeiro, em completa afronta a Resolução no 236/2016 CNJ e Provimento no 51/2020 TJDFT, o que trouxe prejuízo financeiro ao Arrematante, que não teve qualquer culpa”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a restituição da comissão do leiloeiro ao arrematante. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. Inquestionável que nos termos do art. 7o da Resolução no 236/2016 CNJ: § 1o Não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da desistência de que trata o art.775 do Código de Processo Civil, de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública. § 2o Anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou ocorrendo a desistência prevista no art. 775 do Código de Processo Civil, o leiloeiro público e o corretor devolverão ao arrematante o valor recebido a título de comissão, corrigido pelos índices aplicáveis aos créditos respectivos. Igualmente estabelece o art. 23 do Provimento no 51/2020 TJDFT: § 4o Não será devida a comissão na hipótese de resultado negativo do leilão e, caso anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou ocorrendo a desistência prevista no art. 775 do CPC, o leiloeiro devolverá ao arrematante eventual valor recebido a esse título, devidamente corrigido. No caso concreto, constata-se que teria sido realizado leilão e posteriormente anulada a arrematação do bem (RENAULT KWID ZEN 10MT 1.0, 2017/2018, cor branca, placa QDT1F87, Renavam 01130755018, Chassi 93YRBB009JJ943917) pelo e. Juízo de origem, em razão do esgotamento das tentativas de imissão na posse do arrematante e da ocultação do bem pela depositária fiel/executada. Nesse quadro, conforme comando normativo e entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça, anulada a arrematação, nutro a concepção jurídica de que o valor da comissão referente ao auto de arrematação, aparentemente, deve ser levantado pelo arrematante, e não pelo leiloeiro. Nesse sentido colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO ELETRÔNICO. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. ANULAÇÃO. COMISSÃO DO LEILOEIRO. INDEVIDA. DEVOLUÇÃO AO ARREMETANTE. CABIMENTO. RESOLUÇÃO No 236/2016 CNJ. PROVIMENTO No 51/2020 TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não será devida a comissão na hipótese de anulação da arrematação, de modo que o leiloeiro devolverá ao arrematante eventual valor recebido a este título, devidamente corrigido. Resolução no 236/2016 CNJ e Provimento no 51/2020 TJDFT. 2. No caso, anulada a arrematação pelo magistrado, cabe ao leiloeiro a devolução ao arrematante da quantia recebida a título de comissão referente ao auto de arrematação tornado sem efeito, corrigida pelos índices aplicáveis aos créditos respectivos. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1365056, 07180234920218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. LEILÃO ELETRÔNICO. ANULAÇÃO. COMISSÃO DO LEILOEIRO. DEVOLUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Ao ser anulada a arrematação pelo Juízo originário, deve o leiloeiro restituir o valor da comissão ao arrematante, nos termos da Resolução no 236 de 13.07.2016 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento no 51, de 13.10.2020 deste Tribunal. 2. O pedido de devolução dos impostos recolhidos pela leiloeira, ao emitir a nota fiscal da comissão a ser ressarcida, deverão ser postulados em via adequada. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1307723, 07114927820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator